Tribunal: TJPA
Processo: 0007557-64.2013.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007557-64.2013.8.14.0051

APELANTE: KATRYNNE LIMA DE SIQUEIRA, DANIEL DA SILVA SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0007557-64.2013.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM

APELANTE: KATRYNNE LIMA DE SIQUEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELANTE: DANIEL DA SILVA SOUSA

ADVOGADO: DR. BRUNO BAIA BARBOSA - OAB PA28375

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÕES.
JÚRI
. HOMICÍDIO. RECURSOS DEFENSIVOS. PEDIDOS COMUNS A AMBOS OS APELOS:
PRELIMINAR
DE
NULIDADE. ART. 478, II, do CPPB. UTILIZAÇÃO DO
SILÊNCIO
DOS APELANTES. INOCORRÊNCIA.
MÉRITO.

REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA
INICIAL POR INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE
.
INCREMENTO DO
QUANTUM
DE REDUÇÃO REFERENTE A
MENORIDADE PENAL
.
IMPOSSIBILIDADE
. PLEITO EXCLUSIVO DO APELANTE DANIEL DA SILVA SOUSA:
DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE
.
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSOS E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0007557-64.2013.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM

APELANTE: KATRYNNE LIMA DE SIQUEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELANTE: DANIEL DA SILVA SOUSA

ADVOGADO: DR. BRUNO BAIA BARBOSA - OAB PA28375

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de Apelação interpostos por
KATRYNNE LIMA DE SIQUEIRA
e
DANIEL DA SILVA SOUSA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém que, com base na decisão do Conselho de Sentença, os condenou, respectivamente, à pena de 6 (seis) e 7 (sete) anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 121,
caput
do Código Penal.

Consta da exordial acusatória recebida em 22/08/2013
[1]
que no dia 26/07/2013, por volta de 21h, os apelantes, em concurso de pessoas, ceifaram a vida de Evaldo Santos Pereira motivados por vingança.

O feito tramitou regularmente e, submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (Id. 9689370 e 9689371)

Inconformados, os Recorrentes pugnam, preliminarmente pelo reconhecimento de nulidade posterior à pronúncia, ao argumento de que a acusação teria feito menção ao silêncio destes em seu prejuízo, contrariando o art. 478, inciso II, do CPP. No mérito, pedem a redução da pena-base para o mínimo legal e o aumento do quantum de redução da pena intermediária, decorrente da incidência da atenuante referente a menoridade penal. O Recorrente DANIEL DA SILVA SOUSA requer ainda, a submissão a novo julgamento com fundamento no art. 593, III, ‘d’ do CPP (Ids. 9689372, 9689373, 9689375 e 9689376).

Em
Contrarrazões
(Id. 9689374, 9689375, 9689377, 9689378 e 9689379), o Ministério Público postula pelo improvimento dos apelos.

Nesta instância, o Órgão Ministerial também se manifestou pelo desprovimento do recurso de KATRYNNE LIMA DE SIQUEIRA, permanecendo silente em relação ao de DANIEL DA SILVA SOUSA (Id. 14850294).

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

[1]
Id. 9689318

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos e passo a analisá-los.

1.

DOS PEDIDOS COMUNS.

a.

PRELIMINAR.
SILÊNCIO DOS APELANTES.

A questão inicial posta pela Defesa de ambos os recorrentes, cinge-se à verificação da ocorrência de nulidade decorrente da menção feita pela Acusação acerca do silêncio dos Apelantes.

Adianto que neste tocante, não há nulidade a ser declarada.

Sabe-se que a menção ao silêncio dos Apelantes, em seu prejuízo no Plenário do Tribunal do Júri, é procedimento vedado pelo art. 478, II, do Código de Processo Penal. No entanto, entendo que a mera referência ao silêncio dos ofensores, sem a exploração do tema pela Acusação, não enseja a nulidade, sobretudo pela ausência de comprovado prejuízo aos Recorrentes.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a decretação da nulidade de ato processual requer prova inequívoca do prejuízo suportado pela parte, em face do princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal. - Jurisprudência em teses edição nº 69

Acerca da matéria, é salutar trazer jurisprudência da 6ª Turma do Superior tribunal de Justiça que assim decidiu:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 474, § 3º, E 478, II, AMBOS DO CPP. TESE DE NULIDADES. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE NO USO DE ALGEMAS PERANTE O JÚRI. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
MENÇÃO, EM PLENÁRIO, AO SILÊNCIO DO RÉU NA FASE INQUISITORIAL. TEMA NÃO EXPLORADO. PREJUÍZO NÃO CONSTATADO
. (...) Quanto à aludida violação do art. 478, II, do Código de Processo Penal, foi fundamentado que o d. Promotor de Justiça teria apenas mencionado que o réu permaneceu em silêncio na fase inquisitiva e, em juízo, apresentou versões distintas, ou seja, este narrou o conteúdo da prova colhida nos autos em relação ao acusado, o que lhe é lícito fazer. 4. Verifica-se que há mera referência ao silêncio do agravante, sem a exploração do tema, apta a ensejar o reconhecimento de nulidade. 5. A menção ao silêncio do acusado, em seu prejuízo, no Plenário do Tribunal do Júri, é procedimento vedado pelo art. 478, II, do Código de Processo Penal. No entanto, a mera referência ao silêncio do acusado, sem a exploração do tema, não enseja a nulidade. Na hipótese, não é possível extrair dos elementos constantes dos autos se houve ou não a exploração, pela acusação em plenário, do silêncio do réu em seu desfavor (HC n. 355.000/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 27/8/2019) (AgRg no AREsp 1558779/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 19/12/2019) (AgRg no AREsp n. 1.665.572/MG, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 27/11/2020). 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1894634/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021) [
grifei
]

Nessa linha de raciocínio, rejeito a preliminar arguida.

b.

MÉRITO. DA
DOSIMETRIA.

i.

DO REDIMENSSIONAMENTO DA PENA BASE E DO AUMENTO DO
QUANTUM
DE REDUÇÃO PELA MENORIDADE PENAL.

Os Recorrentes apontam falha na dosagem do apenamento, especificamente no que se refere a fundamentação declinada na primeira fase e ao
quantum
de redução decorrente da menoridade penal, o qual requer seja majorado a razão de 1/6 (um sexto.

Adianto que o provimento comporta novo balizamento, eis que ao individualizar a reprimenda o magistrado assim dispôs:

Inicialmente, nota-se que a justificativa utilizada para inverter a polaridade da vetorial circunstâncias do crime está topograficamente equivocada, isto porque o fato de o recorrente ter desferido várias facadas para alcançar o óbito da vítima revela a intensidade de seu dolo e a maior reprovabilidade da conduta no que tange a culpabilidade
[1]
. Por tais razões,
mantenho a negativação da culpabilidade e

excluo a vetorial circunstâncias

do crime.

Outrossim,
afasto a negativação dos antecedentes

criminais
uma vez que o apontamento utilizado pelo sentenciante, referente ao processo nº 00160376020158140051 (Id. 9689362), não poderia afastar a sanção do mínimo legal, nos termos da Súmula 444 do STJ
[2]
.

No que tange a
personalidade e a conduta social
, em que pese a justificativa apontar elementos que poderiam ser utilizados na exasperação, não o fez de forma concreta, assim sua manutenção encontra óbice no texto da Súmula 17 desta Corte
[3]
, sendo forçoso neutralizá-las.

Por outro lado, observa-se que os
motivos e consequências do delito
foram corretamente fundamentados, pois a vingança
[4]
e a idade
[5]
do ofendido mostram-se idôneos a exasperar a pena.

Desta feita, negativos os vetores culpabilidade, motivos e consequências do crime, redimensiono a
sanção inicial
do apelante para
6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão
.

Seguindo, na segunda fase da dosagem, mantido o quantum de redução pela menoridade penal, observado o disposto na Súmula 231 do STJ, fixo a sanção intermediária em
6 (seis) anos de reclusão
, a qual, ausentes causas de diminuição e aumento de pena, torno definitiva.

Acerca da reprimenda imposta a segunda recorrente, o sentenciante assim dispôs:

Para não incorrer em tautologia desnecessária, utilizo como razão de decidir os fundamentos lançados na dosagem do primeiro recorrente, com o fito de manter negativas as vetoriais referentes a culpabilidade, motivos e consequências do crime.

Por tais fatos,
redimensiono a
sanção inicial
da apelante para
6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão
.

Seguindo, na segunda fase da dosagem, mantido o quantum de redução pela menoridade penal, observado o disposto na Súmula 231 do STJ, fixo a sanção intermediária em
6 (seis) anos de reclusão
, a qual, ausentes causas de diminuição e aumento de pena, torno definitiva.

Com efeito, acolho a tese de redimensionamento.

2.

DO PLEITO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS DO APELANTE DANIEL DA SILVA SOUSA.

A Defesa do Recorrente alega que a decisão dos jurados é contrária ao compêndio probante dos autos, especificamente no que tange a autoria delitiva.

No ponto, razão jurídica não lhe assiste.

Sabe-se que ao Tribunal do Júri, com base no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, são asseguradas a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a
soberania dos veredictos
.

Em função dessa soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação, a exemplo dos casos de decisão “manifestamente contrária à prova dos autos”, conforme
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP
.

Na lição de Júlio Fabbrini Mirabete
[6]
:

“
trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito da causa,
em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.
[
grifei
]

Verifica-se assim que a decisão deve se encontrar desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido, passível assim, de cassação por esta Corte Revisora,
o que não ocorreu no caso sob análise
.

Compulsados os autos, nota-se haver versão na qual os ofensores desferiram os golpes que vitimaram o ofendido, em decorrência de um desentendimento anterior conforme se verifica dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e das provas documentais, em especial o laudo de Id. 9689333 e 96893335.

Assim, a jurisprudência desta Corte e do C. STJ é firme no sentido de que se o Tribunal encontrar alguma prova judicializada idônea, apta a manter a conclusão dos jurados quanto a cada elemento essencial do crime, a condenação deve permanecer.

Neste contexto, patente que o Conselho de Sentença, diante de duas interpretações da prova, acolheu a tese proposta pela Acusação, o que torna inviável à anulação do veredicto por este Tribunal.

Nesse sentido trago jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.

2.

A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.

3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de julgamento contrário às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1632897 RS 2019/0371037-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

Por fim, ressalto que, no caso em tela, cassar a decisão do tribunal popular seria adentrar indevidamente no espaço de soberania atribuído constitucionalmente aos jurados.

Assim, pelos fundamentos já dispostos
, CONHECO DOS RECURSOS
e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
,
alterando a reprimenda dos recorrentes para
6 (seis) anos de reclusão
,
mantendo-se os demais fundamentos da sentença hostilizada.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE RELATIVA. TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PARÂMETRO DE AUMENTO DE 1/8. INCIDÊNCIA SOBRE O INTERVALO DA PENA EM ABSTRATO. PENA-BASE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS MAIS FAVORÁVEIS. NON REFORMATIO IN PEJUS. UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORAS REMANESCENTES COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL OU AGRAVANTES. POSSIBILIDADE. OBEDIÊNCIA À REGRA NE BIS IN IDEM. AGRAVANTE. INCIDÊNCIA SOBRE O INTERVALO DE PENA ABSTRATA DO PRECEITO SECUNDÁRIO. CONFORMIDADE COM O SISTEMA HIERÁRQUICO DE DOSIMETRIA TRIFÁSICO. PENA INTERMEDIÁRIA DAS INSTÂNCIAS INFERIORES MAIS FAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. WRIT NÃO CONHECIDO. (...). 3
. A valoração da culpabilidade por ocasião da dosimetria da pena-base ( CP, art. 59)é afinada com a individualização da pena, representando o grau de censura pessoal do réu na prática da conduta, ou seja, trata-se da mensuração de reprovabilidade. No caso, o fato de o réu ter efetuado vários disparos para alcançar o óbito da vítima revela a intensidade de seu dolo e a maior reprovabilidade da conduta. (...). 7
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, de rigor a utilização de circunstâncias qualificadoras remanescentes àquela que qualificou o tipo como causas de aumento, agravantes ou circunstâncias judiciais desfavoráveis, respeitada a ordem de prevalência, ficando apenas vedado o bis in idem. 8. No caso, o Conselho de Sentença reconheceu a incidência de duas qualificadoras no crime de homicídio, utilizando-se o Juiz Presidente do motivo torpe para qualificar o crime de homicídio e a circunstância de ter utilizado o recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido como agravante. Não há falar, pois, em bis in idem, porquanto não se verificou dupla valoração de uma mesma qualificadora em diferentes fases de dosimetria da pena. (....). 12. Habeas corpus não conhecido. ( HC n. 318.814/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe de 8/11/2016).

[2]
SÚMULA N. 444-STJ. É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

[3]
Súmula nº 17 (Res.7/2016– DJ. Nº 5931/2016, 16/3/2016): A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal. (Súmula n. 17, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 16-17)

[4]
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA DESVALORAR OS MOTIVOS DO CRIME. PRETENSÃO DEFENSIVA RECHAÇADA. VINGANÇA PELA MORTE DO MENOR ?D?. CIRCUNSTÂNCIA AMPARADA PELA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. EXCESSO RETÓRICO AO DESCREVER OS MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO HÁBIL PARA NEGATIVAR OS MOTIVOS DO CRIME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II ? Alegação de inidoneidade dos fundamentos utilizados para desvalorar os motivos do crime. A jurisprudência deste Tribunal Superior entende que a pena-base só pode ser exasperada pelo magistrado mediante aferição negativa de elementos concretos dos autos, a denotar maior reprovabilidade da conduta imputada. Também não é outro o entendimento deste Sodalício de que a vingança é elemento idôneo a elevar a pena-base acima do mínimo legal. Confira-se: HC n. 155.437/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 14/02/2011; AgRg no HC n. 530.898/PB, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 09/12/2019; HC n. 512.510/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 01/08/2019; e AgRg no REsp n. 1781987/PA, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 15/02/2019. III – In casu, é evidente que a fundamentação utilizada para negativar os motivos do crime se refere a vin gança pela morte do irmão do menor ?D.?. Ademais, ainda que as instâncias ordinárias tenham feito referência à ausência de chance de defesa, entendo se tratar de excesso retórico ao descrever os motivos do crime. Para tanto, o magistrado de piso narrou o fato delito e o fato pretérito, o qual ensejou a empreitada criminosa, assinalando que os acontecimentos narrados foram ratificados pelas demais elementos dos autos. Portanto, há fundamentação idônea a justificar o desvalor dos motivos do crime. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 679.907/PB, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 05/10/2021)

[5]
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PERPETRADO CONTRA VÍTIMA DE TENRA IDADE (15 ANOS). VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS CRIMINAIS DESTA CORTE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. 1. Há divergência entre a Quinta e a Sexta Turmas na questão veiculada no recurso especial, qual seja, se a tenra idade da vítima constituiu fundamento idôneo para agravar a pena-base, especificamente no que se refere ao crime de homicídio, mediante valoração negativa das consequências do crime. 2. Deve prevalecer a orientação da Quinta Turma, no sentido da idoneidade da fundamentação, pois a tenra idade da vítima (menor de 18 anos) é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime, ressalvada, para evitar bis in idem, a hipótese em que aplicada a majorante prevista no art. 121, § 4º (parte final), do Código Penal. 3. Agravo regimental improvido. [grifei]

(STJ - AgRg no REsp: 1851435 PA 2019/0359861-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 12/08/2020, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2020)

[6]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

Belém, 13/12/2023